Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-58.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A embargante alega que o Acórdão embargado incorreu em contradição ao não ter sido aplicado a excludente de responsabilidade prevista na cláusula contratual 7.3.1.2. (ID 14403555), haja vista a ocorrência de eventos alheios à sua vontade que resultaram no atraso na entrega do imóvel.
3. Não há, entretanto, qualquer vício no acórdão embargado. Conforme pontuado no item 4, a escassez de mão-de-obra especializada e chuvas excessivas não configuram caso fortuito ou força maior, uma vez que os acontecimentos descritos integram o risco da atividade exercida pela ora embargante (fortuito interno).
4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.